Tribunal: TJDFT
Processo: 0703531-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703531-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CORREA DOS SANTOS AGRAVADO: CLIWSON DOS REIS ALVES DA SILVA D E S P A C H O Considerando o recolhimento do preparo conforme ID 43516350, conforme decisão de ID 43268794, dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos daquela decisão, dispensadas as informações de estilo e intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, 8 de março de 2023 11:43:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador